Tribunal: TJDFT
Processo: 0711031-06.2025.8.07.0009
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa. Direito do consumidor. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais. Recurso inominado. Contrato de fornecimento de móveis. Inadimplência da empresa vendedora. Contrato de financiamento. Acessório. Rescisão. Cadeia de fornecedores. Danos morais. Quantum. Não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: a) condenar a parte ré GCSM PLANEJADOS LTDA e GKS ALPHA MOVEIS LTDA a pagarem à parte autora a quantia de R$ 21.500,00 (vinte e um mil e quinhentos reais), acrescida de juros de mora pela taxa SELIC e correção monetária, deduzida da SELIC, pelo IPCA, ambos a contar da data do desembolso. b) condenar a parte ré AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. a ressarcir à parte autora da quantia de R$ 11.102,17 (onze mil cento e dois reais e dezessete centavos), acrescida de juros de mora pela taxa SELIC e correção monetária, deduzida da SELIC, pelo IPCA, ambos a contar da data da data do desembolso. c) condenar ainda as requeridas, solidariamente, ao pagamento à parte autora, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescida de juros de mora pela taxa SELIC e correção monetária, deduzida da SELIC, pelo IPCA, ambos a contar da data de prolação da sentença.
2. Em suas razões recursais (ID 79078221), o terceiro réu, ora recorrente, alega que, no caso em exame, o contrato formalizado pela parte recorrida junto ao lojista, para a aquisição de móveis planejados, foi objeto de cessão à instituição financeira recorrente. Diz que é imprescindível expor que o contrato de cessão de crédito é o negócio jurídico no qual uma das partes contratantes transfere a terceiros seus direitos em uma relação jurídica obrigacional. Expõe que a cessão diz respeito apenas aos direitos e não às obrigações contratadas, ou seja, a responsabilidade pelo cumprimento e/ou cancelamento do contrato permanece sobre o lojista, inclusive, tal ponto se encontra especificado no próprio contrato assinado pela parte. Esclarece que, em contrapartida ao receber o contrato cedido, a financeira realiza o pagamento integral dele ao lojista, sendo, a partir de tal momento, a responsável apenas pelo recebimento das parcelas pagas pelo consumidor. Aduz que existem dois contratos distintos, sendo o primeiro formalizado entre o cliente/autor e a loja; e o segundo entre a loja e a financeira, sendo evidente que não existe qualquer vínculo direto entre a financeira e a recorrida, não possuindo esta responsabilidade pela não entrega do bem e ou cancelamento do contrato. Argumenta que o banco recorrente não possui relação com entrega de produtos ou serviços, qualidade, prazos e demais, eis que não adentra em qualquer seara contratual. Destaca que a situação não passou de mero aborrecimento inerente à vida cotidiana. Pontua que o valor arbitrado da reparação imaterial se mostra exagerado e excessivo, considerando que o valor a ser restituído deve caracterizar uma recomposição da lesão, mas jamais pode significar acréscimo patrimonial. Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença.
3. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
4. Sem contrarrazões.
II. Questão em discussão
5. Há duas questões em discussão consistentes em saber: (i) se a rescisão do contrato de fornecimento de móveis planejados acarreta a rescisão do contrato de financiamento do débito objeto do contrato e (ii) se o serviço prestado pela recorrente causou danos morais à autora.
III. Razões de decidir
6. A relação entabulada entre as partes é nitidamente de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
7. A jurisprudência desse Tribunal de Justiça reconhece a acessoriedade do contrato de financiamento em relação ao contrato de fornecimento de produtos e serviços, de modo que, havendo a rescisão do contrato principal (fornecimento de móveis planejados) deve necessariamente haver a rescisão do contrato acessório (financiamento) a fim de que as partes retornem ao status quo ante.
8. No caso dos autos, em que pese a assinatura do contrato de fornecimento de móveis, a empresa vendedora ré não cumpriu a obrigação acordada. Havendo inadimplemento da fornecedora de serviços, portanto, devem ser rescindidos os contratos de fornecimento de móveis e de financiamento havido com os réus.
9. Nesse sentido, colhe-se o seguinte julgado desse Tribunal de Justiça em caso análogo: “(...) 7. Outrossim, o contrato de compra e venda de veículo e o contrato de financiamento são conexos ou coligados, nos termos do art. 54-F do Código de Defesa do Consumidor e, na hipótese de inexecução de qualquer das obrigações e deveres do fornecedor de produto ou serviço, o consumidor pode requerer a rescisão do contrato não cumprido contra o fornecedor do crédito (art. 54-F, §2o, do CDC). 8. A norma legal reforça o entendimento jurisprudencial, no sentido de que nos contratos coligados ou conexos há interdependência entre acessório e principal, de forma que a resolução do contrato de compra e venda de veículo afeta diretamente o contrato de financiamento do bem. Nesse sentido: Acórdão 1669082, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 23/2/2023; Acórdão: 1867864, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 22/05/2024. 9. Por conseguinte, inadimplido o contrato principal pelo fornecedor do produto ou serviço, o autor tem direito à rescisão do contrato acessório de crédito e suas consequências legais. Com o desfazimento do contrato as partes retornam ao status quo ante, permanecendo o veículo na posse da empresa vendedora que o recebeu e não promoveu os reparos necessários, resguardado eventual direito da instituição financeira, a ser discutido em ação própria, porquanto o procedimento da Lei 9.099/95 é incompatível com as medidas executivas necessárias ao efetivo cumprimento da sentença, no tocante às empresas rés, que não podem ser partes nos juizados especiais, nos termos do art. 8.o, da Lei 9.099/95. (...)” (Acórdão 1945966, 0701660-46.2024.8.07.0011, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 18/11/2024, publicado no DJe: 04/12/2024). (grifo nosso)
10. Nesse contexto, observa-se que a empresa recorrente integra a cadeia de fornecedores, os quais são responsáveis solidários pelos danos causados aos consumidores. Quanto ao ponto, conforme bem apontado pelo d. Juiz sentenciante, a inércia e o descaso das requeridas a deixaram em uma situação de vulnerabilidade, tendo que se mudar para sua casa sem qualquer mobília funcional, situação que extrapola o mero aborrecimento cotidiano e configura lesão à esfera extrapatrimonial.
11. Na fixação do quantum indenizatório, devem ser observados os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a gravidade da falha no serviço. À vista desses parâmetros, mostra-se adequado o valor fixado na sentença no valor de R$ 3.000,00, a ser suportado de forma solidária pelas rés.
12. Além do mais, esta Turma Recursal consolidou o entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz responsável pelo julgamento da causa, e que só se admite a modificação desse valor na via recursal se demonstrado que a sentença se afastou dos parâmetros que justificaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta em questão.
13. Nesse sentido: Acórdão 2039713, 0701208-08.2025.8.07.0009, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/08/2025, publicado no DJe: 16/09/2025.
14. Desse modo, a manutenção da sentença recorrida é medida que impõe.
IV. Dispositivo e tese
15. Recurso conhecido e não provido. Sem condenação em honorários, em razão da ausência de contrarrazões. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_________
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdão 1945966, 0701660-46.2024.8.07.0011, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 18/11/2024, publicado no DJe: 04/12/2024 e Acórdão 2039713, 0701208-08.2025.8.07.0009, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/08/2025, publicado no DJe: 16/09/2025.